Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES DAS RÉ E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO FÍSICO. ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESARQUIVAMENTO. ACESSO AOS AUTOS LIMITADO A PEDIDOS URGENTES. OBJETIVO DE OBTER DOCUMENTO A FIM DE DAR ANDAMENTO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE JUSTIFICADA. RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. INCERTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Incontroversa a gravidade da Pandemia da COVID-19 que assola o cenário brasileiro há quase dois anos, o que justifica as medidas que esta Corte adota como medida de contenção da disseminação do Coronavírus. Todavia, no diante da situação de exceção que se vive, a qual impõe limitação a direitos em detrimento ao bem-estar social, impor à Executada que fique impedida de executar uma sentença proferida e com trânsito em julgado, quando esta não tem condições de cumprir os requisitos formais, por entraves alheios a sua vontade, se revela, de fato, como rigor excessivo.
2. Considerando a situação excepcional e a necessidade justificada de acesso aos autos físicos, entendo que no presente caso há sim justificativa para que se determine o desarquivamento dos autos. Primeiramente, porque não se pode impedir o acesso do Jurisdicionado ao Judiciário, sobretudo quando se tem o objetivo de obter um documento para dar andamento à uma execução de sentença. Em segundo, porque não se sabe quando será possível a retomada integral do atendimento presencial para que a parte requeira o desarquivamento dos autos, uma vez que tal normalização do funcionamento desta Corte ainda é incerto. Ressalte-se que o TJDFT inclusive alterou Portaria sobre retomada das atividades presenciais e limitou novamente o acesso aos fóruns, em face do avanço da variante ômicron da Covid-19, a qual impôs o retrocesso na retomada do atendimento presencial.
3. O desarquivamento dos autos pode ser realizado nos moldes previstos, adotando as medidas de segurança, sem que as partes manuseiem os autos, pois, o Juízo pode determinar que os autos sejam desarquivados e as procurações e certidão de trânsito sejam digitalizados e enviados digitalmente ao Juízo para juntada ao processo.
4. Há na sentença executada medida liminar a ser cumprida, a qual já se arrasta por mais de cinco anos sem a sua regular execução, portanto, apta a justificar a urgência requerida e o desarquivamento do processo para a retirada dos documentos (certidão de trânsito em julgado e as procurações dos advogados das executadas) e seu translado ao cumprimento de sentença.
5. Diante da primazia do julgamento de mérito (art. 317 do CPC), em que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC), em que o Magistrado deve tomar uma posição de agente colaborador do processo, participante ativo e não mais mero fiscal das regras procedimentais, a anulação da sentença é medida que se impõe.
6. A solução da lide nos moldes em que realizada pelo Juízo a quo, resultaria em nova propositura da demanda e movimentação da máquina do judiciário, o que se contrapõe aos primados da economia processual e da celeridade.
7. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na origem.
7. Recurso conhecido e provido para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.